Tribunal: TJSP
Processo: 2216972-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CORRELATA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente armazenando, para fins de tráfico, 352 porções de cocaína (500g) em sua residência, a pedido do corréu Thiago, sem autorização e em desacordo com

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CORRELATA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente armazenando, para fins de tráfico, 352 porções de cocaína (500g) em sua residência, a pedido do corréu Thiago, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo se associado aos corréus Thiago e Luam Carlos para tanto. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. 5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2216972-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é paciente
VANILSON SILVA DOS SANTOS JUNIOR e Impetrante JOSÉ ALEXANDRE
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216972-32.2020.8.26.0000 -Voto no 008214
2
VOTO:
008214
HABEAS CORPUS:
2216972-32.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS
PACIENTE:
VANILSON SILVA DOS SANTOS JUNIOR
COMARCA:
MONTE MOR 2a VARA
CORRÉUS:
THIAGO SAMPAIO DA SILVA
LUAM CARLOS BERNARDINO
(processo de origem: 1502264-66.2020.8.26.0372)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO CORRELATA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e
pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na
origem. Prisão flagrancial do paciente armazenando, para fins
de tráfico, 352 porções de cocaína (500g) em sua residência, a
pedido do corréu Thiago, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, tendo se associado aos
corréus Thiago e Luam Carlos para tanto. Gravidade concreta
dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade
traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos
indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a
ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição
de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3.
Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade,
mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos
que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Sendo a prisão
preventiva decretada com estrita observância da sistemática
processual vigente, não há que se falar em ofensa aos princípios
constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da
pessoa humana. 5. Ordem denegada.
O advogado JOSÉ ALEXANDRE DOS
SANTOS impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de VANILSON SILVA DOS SANTOS JUNIOR, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216972-32.2020.8.26.0000 -Voto no 008214
3
COMARCA DE MONTE MOR, que converteu a prisão em flagrante do paciente
em preventiva, e a manteve, nos autos de no 1502264-66.2020.8.26.0372, em
que ele foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da
Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação correlata).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva do paciente. Alega ausência dos requisitos da
prisão cautelar e presença dos da liberdade provisória. Sustenta que as decisões
de primeiro grau carecem de fundamentação idônea, haja vista que a gravidade
abstrata dos delitos não é suficiente a embasar a necessidade da prisão cautelar.
Destaca, ainda, que a vedação da liberdade provisória a crimes da espécie,
prevista no artigo 44 da Lei 11.343/06 e no artigo 2o, inciso II, da Lei de Crimes
Hediondos, foi suprimida com o advento da Lei 11.464/07, mais uma razão pela
qual se considera inidônea a fundamentação exarada pelo magistrado a quo.
Aduz que a prisão cautelar é medida excepcional e desproporcional, no caso
concreto, haja vista que o paciente é primário, com bons antecedentes e
portador de residência fixa e ocupação lícita. Argumenta a inexistência de
elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal
ou à eventual aplicação da lei penal com a soltura desse acusado (fls. 1/15).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 157/160), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em r.
parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 164/168).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216972-32.2020.8.26.0000 -Voto no 008214
4
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 19/08/2020 (fls.
1/2 daqui para frente, sempre dos autos digitais do processo de origem) e, por
respeitáveis decisões, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva para
garantia da ordem pública (fls. 81/83) e, em 03/09/2020, o pedido de liberdade
provisória indeferido pelo MM. Juízo a quo (fls. 139/140).
Foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06,
porquanto, em tese: a) em local e dia incerto, mas anterior ao dia 18 de agosto
de 2020, em época de reconhecida calamidade pública, o paciente Vanilson
associou-se aos corréus Thiago Sampaio da Silva e Luam Carlos Bernardino para
o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas; e, b) no
dia 18 de agosto de 2020, por volta das 21h, em época de reconhecida
calamidade pública, na Rua Seis, 54, bairro Jardim Capuavinha, na cidade de
Monte Mor/SP, o paciente Vanilson, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com o corréu Thiago Sampaio da Silva, guardava e tinha em depósito,
para consumo de terceiros, 352 (trezentos e cinquenta e duas) porções de
cocaína, com peso aproximado de 500g (quinhentos gramas), sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. denúncia juntada às
fls. 102/105).
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216972-32.2020.8.26.0000 -Voto no 008214
5
correção na prisão preventiva do paciente.
De
proêmio,
observo
que
as
respeitáveis decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão
flagrancial do paciente em preventiva (fls. 81/83) assim como a que a manteve
(fls. 139/140), estão satisfatoriamente fundamentadas (CF, art. 93, IX),
inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315),
tendo em vista não só a gravidade dos crimes imputados ao paciente (tráfico
ilícito de entorpecentes e associação correlata,), mas também o risco que a sua
liberdade de locomoção traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao
meio social.
E do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de
imputação de crimes dolosos com penas máximas superiores a quatro anos (Lei
no 11.343/06, arts. 33 e 35), é necessária. Afinal, estão presentes os
pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312,
caput), haja vista que há prova da materialidade dos delitos e indícios
suficientes de autoria. Um dos crimes em questão é o tráfico ilícito de
entorpecentes, equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5o,
XLIII), de natureza gravíssima, que prejudica a saúde da população, gera
inegável desassossego social e atenta contra bem jurídico fundamental (saúde
pública), trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM.
Juízo de origem, em decisões devidamente fundamentadas, converteu a prisão
flagrancial do paciente em preventiva e a manteve, para garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216972-32.2020.8.26.0000 -Voto no 008214
6
pública.
Ademais, a gravidade concreta dos
delitos imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da
prisão cautelar. Segundo o apurado, “em data não esclarecida, os investigados
se associaram para a venda de drogas no Jardim Capuavinha. De conseguinte,
ficou estipulado que [o paciente] VANILSON SILVA DOS SANTOS JUNIOR seria
responsável por armazenar os entorpecentes no interior de sua residência, situada
na Rua Seis, no 54, Jardim Capuavinha, a mando de THIAGO SAMPAIO DA SILVA,
que exercia a função de gerente do tráfico naquele bairro. THIAGO SAMPAIO DA
SILVA, além de guardar o dinheiro proveniente da venda, também era responsável
por se dirigir até a residência de VANILSON para pegar os kits de entorpecentes
que seriam entregues a LUAM CARLOS BERNARDINO, responsável pela efetiva
venda aos usuários. E tanto isso é verdade que, no dia dos fatos, Guardas
Municipais receberam denúncia anônima indicando a prática do crime de tráfico
de drogas no Jardim Capuavinha, indicando que THIAGO SAMPAIO DA SILVA
atuava como gerente e que a droga ficava armazenada na residência de
VANILSON SILVA DOS SANTOS JUNIOR, morador da Rua Seis daquele bairro,
motivo pelo qual para lá se dirigiram. No local, THIAGO foi avistado pelos Guardas
Municipais na residência de VANILSON, oportunidade em que pediu a entrega de
dois kits, que seriam deixados com LUAM para a venda naquele dia. Após receber
os kits com entorpecentes, THIAGO saiu do local e se dirigiu até a viela existente
na Rua Nove do Jardim Capuavinha. Solicitado apoio a outra viatura policial, o
denunciado foi abordado e nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216972-32.2020.8.26.0000 -Voto no 008214
7
Questionado sobre a existência de entorpecentes, THIAGO informou que, em sua
residência, possuía duas porções de drogas para seu consumo pessoal.
Franqueada a entrada no imóvel. Foram localizadas uma porção de maconha,
uma porção de cocaína e R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) em dinheiro. De
conseguinte, os Guardas Municipais retornaram à residência de VANILSON SILVA
DOS SANTOS JUNIOR. Após ser franqueada a entrada no imóvel, o denunciado foi
questionado sobre a existência de entorpecentes no local, oportunidade em que
confirmou, informalmente, que guardava os entorpecentes para THIAGO,
entregando 27 kits que continham 352 (trezentos e cinquenta e duas) porções de
cocaína. Novamente questionado, THIAGO SAMPAIO DA SILVA confessou
informalmente a prática do crime de tráfico naquele bairro. A quantidade de
droga apreendida e a forma como estava acondicionada, isto é, em pequenas
porções prontas para consumo, aliada ao local, ao encontro de dinheiro, as
denúncias recebidas pela Guarda Municipal e à confissão informal apresentada
pelos investigados, além das demais condições e circunstâncias de sua apreensão,
indicam, à evidência, que os entorpecentes eram destinados à comercialização e
ao consumo de terceiros. Da mesma forma, a ação articulada entre os agentes,
com divisão de tarefas entre eles, demonstra inequivocamente que estavam
associados para a prática do tráfico de entorpecentes.” (fls. 102/105).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso
Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216972-32.2020.8.26.0000 -Voto no 008214
8
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos,
pela grande quantidade de droga apreendida
e à
necessidade de acautelamento do meio social constituem
motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a
fim de garantir-se a ordem pública. Precedentes: HC
113.184, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132, Primeira Turma,
Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ de 1o.07.11;
HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau,
DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013)
Registra-se
ainda
que
eventuais
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não se afiguram suficientes a
afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da
prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte
Suprema:
As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema. (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013)
De outra parte, observo que a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216972-32.2020.8.26.0000 -Voto no 008214
9
cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a
Constituição Federal, que previu expressamente a possibilidade de prisão em
flagrante e por ordem judicial fundamentada (artigo 5o, LXI, da Carta Magna),
não revogou as disposições do Código de Processo Penal que tratam da matéria
(TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC
95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347;
STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio
constitucional da presunção de inocência não desautoriza a imposição das
diversas prisões processuais, desde que presentes os seus pressupostos e
requisitos legais (CPP, art. 312, caput), a fim de resguardar a efetividade da
investigação criminal ou do processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.
Dessa forma, não houve violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o
festejado professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal
Interpretado, Ed. Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “a presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é
relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada
pela Constituição da República (Art. 5o, LXI)” (RT 686/388). De igual teor
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT 697/386).
Por
fim,
consigno
que,
uma
vez
comprovada a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216972-32.2020.8.26.0000 -Voto no 008214
10
igualmente não há que se falar em afronta aos princípios da proporcionalidade e
da dignidade da pessoa humana.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora